Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711010-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargado: Jackson da Silva Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante (Id. 38669309). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator